Tribunal: TJBA
Processo: 8000837-36.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000837-36.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ROBSON SILVA DA COSTA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO
PENAL. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO (ART. 155,
§ 4°, IV,
DO
CP
)
.

APELANTE CONDENADO.

PENA
DEFINITIVA
DE
2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA EM REGIME INICIAL ABERTO.

PLEITO
DE ABSOLVIÇÃO

POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
.
DESPROVIMENTO.

INSIGNIFICÂNCIA
NÃO EVIDENCIADA
. MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
CONCURSO DE PESSOAS. USO DE FERRAMENTAS PARA SUBTRAÇÃO DE FIOS ELÉTRICOS DE SHOPPING CENTER.
PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DE AUTORIA. DESPROVIMENTO.
TESTEMUNHOS COESOS E HARMÔNICOS ENTRE SI. APELANTE PRESO NA POSSE DA
RES
FURTIVA
E DAS FERRAMENTAS USADAS NO CRIME
.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
DO CONCURSO DE PESSOAS
.
DESPROVIDO.
PROVA TESTEMUNHAL
SOBRE A PRESENÇA DE TERCEIRA PESSOA, QUE EVADIU
.

PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
DO RECURSO
.

RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E

DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto p
or

Robson Silva da Costa
, contra sentença proferida pel
a
M
M
. Ju
íza

d
e Direito
da 1ª Vara Criminal
d
a Comarca
d
e Lauro
d
e Freitas
/B
A
, Dr
ª
. Antonia Marina Aparecida de Paula Faleiros,
que
o
condenou
pela prática do delito previsto no art.
15
5
, § 4°, IV, do CP (
furto
qualificado),
fixando a sanção em 0
2 (dois) anos de
reclusão,
a ser cumprido em
regime
aberto,
além d
e 10 (dez) dias-multa,
com substituição da restritiva de liberdade por duas restritivas de direitos e possibilidade de recorrer em liberdade.

2.

Extrai-se da denúncia
(id.89062658)
que, na madrugada do dia 04/08/2022, o
A
pelante, acompanhado de outro indivíduo não identificado, subtraiu fios elétrico
s
do
P
arque
S
hopping
B
ahia, na cidade de
L
auro de
F
reitas/
BA
.

3
.
T
ese
de atipicidade da conduta. Princípio da bagatela.
A
legação de
valor irrisório da
res
furtiva, em comparação
c
om o patrimônio da vítima.
Desprovido.
No presente caso, não há que se falar em inexpressividade da lesão jurídica provocada
ou reduzido grau de reprovabilidade da conduta
, pois
os policiais
, ao testemunhar
em
em juízo,
informaram que o réu agiu em comunhão com um parceiro desconhecido, além de
ter se utilizado de
variadas ferramentas para
subtração da coisa
.
C
onsoante entendimento jurisprudencial,
o concurso de pessoas
e a utilização de instrumentos
afasta
m
a aplicação do princípio da bagatela, tendo em vista que a mínima ofensividade do agente resta prejudicada.

4. Pedido de absolvição por falta de provas de autoria. Desprovimento.
Ao contrário do quanto alegado pela defesa, não houve condenação por testemunhos de “ouvir dizer”. Conforme as provas orais, os policiais prenderam o Acusado em flagrante, perto do local do crime, na posse dos fios subtraídos e das ferramentas usadas
no crime
, elementos suficientes para comprovar a autoria e a materialidade delitivas.

5. Pleito de exclusão

da qualificadora por concurso de pessoas. Desprovido.

D
epoimentos coesos e firmes
das testemunhas sobre a comunhão de desígnios entre o Apelante e um terceiro
, sendo desnecessária a sua identificação para incidência da qualificadora do inciso IV, § 4°, do art. 155, do CP.

6
.

A
D. P
rocuradoria
de Justiça
, no parecer subscrito pela Dra.
Nivea Cristina Pinheiro Leite
(id. 90441442), entendeu pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

7. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8000837-36.2023.8.05.0150
, oriundo do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal
d
a Comarca
d
e Lauro
d
e Freitas/BA,
figurando como
A
pelante
ROBSON SILVA DA COSTA
e
como
A
pelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

CONHECE
R
do recurso
e

julgá-lo
DESPROVIDO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relato
r

(assinado eletronicamente)

AC
15
/
1
8